Tribunal: TJDFT
Processo: 0709157-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0709157-13.2025.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MARIA DAS GRAÇAS GOMES MOURA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alíneas “a” e “d”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: Direito processual civil. Agravo interno e agravo de instrumento. Supressão de instância. Conhecimento parcial. Inexigibilidade. Obrigação. Tema de Repercussão Geral no 864 do Supremo Tribunal Federal. Inaplicabilidade. Taxa do sistema especial de liquidação e de custódia (Selic). Débito consolidado. Agravo interno desprovido. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença. 2. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu parcialmente do agravo de instrumento, sob o fundamento de supressão de instância. II. Questão em discussão 3. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve supressão de instância; (ii) estabelecer se a obrigação exequenda é exigível à luz do Tema de Repercussão Geral no 864 do Supremo Tribunal Federal; e (iii) definir se a taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic) deve incidir sobre o montante consolidado da dívida (principal corrigido e acrescido de juros de mora) ou apenas sobre o valor principal devidamente corrigido. III. Razões de decidir 4. A análise em sede recursal de questão cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância é vedada, ainda que se trate de questão de ordem pública, por configurar supressão de instância. 5. A tese fixada pelo Tema de Repercussão Geral no 864 do Supremo Tribunal Federal, que condiciona a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos à existência de dotação na Lei Orçamentária Anual e previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias, não tem aplicação automática a casos em que a matéria já foi decidida no próprio título executivo. 6. A Emenda Constitucional no 113/2021 determinou a incidência da taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic) como único indexador dos encargos acessórios dos débitos da Fazenda Pública, a partir de 9.12.2021. 7. O art. 22 da Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça, alterado pela Resolução no 482/2022, prevê que a taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic) incide sobre o valor consolidado da dívida, composto pelo principal atualizado monetariamente e pelos juros de mora aplicáveis até novembro de 2021. 8. A aplicação da taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic) sobre o montante consolidado não configura anatocismo nem bis in idem, pois há apenas sucessão de critérios de atualização. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo interno desprovido. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. Tese de julgamento: “1. A tese fixada no Tema de Repercussão Geral no 864 do Supremo Tribunal Federal não pode ser invocada para afastar obrigação consolidada em decisão judicial definitiva. 2. A taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic) incide sobre o montante consolidado da dívida, o que compreende o principal devidamente atualizado e os juros de mora incidentes até novembro de 2021, conforme o art. 22 da Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça e a Emenda Constitucional no 113/2021. 3. A aplicação da taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic) nesses moldes não configura anatocismo nem bis in idem, trata-se apenas de sucessão de índices de correção monetária.” Dispositivos relevantes citados: EC no 113/2021, art. 3o; Resolução no 303/2019 do CNJ, art. 22, § 1o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 07155468220238070000, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, j. 16.8.2023; TJDFT, AI 07177231920238070000, Rel. Des. Sandra Reves, Segunda Turma Cível, j. 9.8.2023. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 15, 16, 17 e 21, inciso I e parágrafo único, todos da Lei de Responsabilidade Fiscal, e 374, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando haver inviabilidade orçamentária e financeira de implementação do reajuste em questão, não havendo previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e na Lei Orçamentária Anual (LOA); b) artigo 4o do Decreto 22.626/33, afirmando a ocorrência de excesso de execução, tendo em vista que foi determinada a incidência da taxa SELIC sobre o montante consolidado do débito (principal atualizado somado aos juros de mora), o que acarreta anatocismo, vedado por lei e pela jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores. Aduz que a taxa SELIC engloba correção monetária e juros de mora, sendo indevida a aplicação cumulativa de outros índices, sob pena de bis in idem; c) artigos 9°, 10, 292, caput e § 3°, 373, inciso I, 489 e 1.022, todos do Código de Processo Civil, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou as referidas normas legais. Em sede de recurso extraordinário, após arguir a preliminar de repercussão geral da matéria debatida, indica ofensa aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigos 24, § 4°, 93, inciso IX, e 169, § 1°, incisos I e II, todos da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no apelo especial quanto à inviabilidade orçamentária e financeira para a implementação do reajuste pleiteado; b) artigo 3o da Emenda Constitucional 113/21, reiterando os argumentos expendidos no apelo especial, em relação à alegação de não ser possível a correção capitalizada do débito pela taxa SELIC. No aspecto, ressalta violação ao enunciado 121 da Súmula do STF. Outrossim, assevera que foi declarada válida lei local contestada em face de lei federal, qual seja, a Lei Complementar 101/2000. Requer a concessão de efeito suspensivo aos recursos, bem como a condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação dos honorários advocatícios recursais. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir no que tange à indicada contrariedade ao artigo 4o do Decreto 22.626/33.Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Quanto ao recurso extraordinário, em relação à mencionada afronta ao artigo 3o da Emenda Constitucional 113/21, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no tocante à discussão “à luz do artigo 3o da Emenda Constitucional n.°113/2021 se a metodologia de atualização dos débitos contra a Fazenda Pública, com a incidência da taxa SELIC, deve ou não abranger o valor consolidado da dívida (principal corrigido acrescido de juros)” (RE 1.516.074 - Tema 1.349),mesma matéria debatida nestes autos, de modo que o presente apelo deverá ser sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. No que concerne ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal, aliadas a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica no caso dos autos. Precedentes do STJ e do STF. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgInt na TutCautAnt n. 246/MS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 28/8/2025, e o RE 1531369 AgR, Relator CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 15-9-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 16-9-2025 PUBLIC 17-9-2025. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos recursos constitucionais. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, não conheço do pedido de condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024